Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705263-48.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL NORMAN RODRIGUES DA SILVA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DULCIRENE DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE AO TEMPO DO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A morte de militar excluído a bem da disciplina somente dá ensejo ao pagamento de pensão por morte aos herdeiros se, e somente se, forem preenchidos os dois requisitos de que trata o art. 38 da Lei n.o 10.486/2002 (que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal): (i) temporal, caracterizado pela prestação de serviço militar por mais de dez anos; e (ii) subjetivo, consistente na condição de contribuinte previdenciário ao tempo do óbito. 2 – No caso em tela, constatado que um dos requisitos legais não foi satisfeito, é de se manter a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido, notadamente porque o falecido, ao tempo do óbito, não detinha o status de contribuinte facultativo – condição essa imprescindível à concessão do pensionamento. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 38, parágrafo único, Lei 10.486/2002, sustentando que faz jus à pensão militar deixada por seu genitor por contar com mais de 10 (dez) anos de serviço. Afirma que a exclusão do seu genitor das fileiras da corporação cerca de um mês antes de seu falecimento não se mostra hábil para afastar o direito do recorrente ao recebimento do referido benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à afronta a dispositivos da Lei 10.486/2002. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no AgREsp 2004934 – RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 2/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025